Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. COBRANÇA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que ocorra a novação são imprescindíveis os requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi).

2. A intenção de novar pode ser expressa ou tácita, porém incontroversa, logo não pode a novação ser presumida por uma das partes contratantes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.